Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-62.2010.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0000174-62.2010.8.05.0254

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MEIRA DIESEL LTDA

Advogado(s):
PEDRO RISERIO DA SILVA

EMBARGADO: JOSE MESSIAS CARNEIRO

Advogado(s):
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO AO

APELO
D
O
EMBARG
ANTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO “NEGAR PROVIMENTO” QUANDO DEVERIA CONSTAR “DAR PROVIMENTO”. ALTERAÇÃO.

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

ACÓRDÃO
REFORMADO
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000174-62.2010.8.05.0254
, figurando como embargante
MEIRA DIESEL LTDA

e como embargad
o
JOSE MESSIAS CARNEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER, PARCIALMENTE,

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA